Tribunal: TJDFT
Processo: 0716345-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. 1. As regras atinentes à distribuição dos ônus da prova atribuem ao autor a demonstração da ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantido.
2. 2. A despeito de o art. 85, § 8o do CPC dirigir-se às hipóteses em que o proveito econômico obtido ou o valor da causa for irrisório, é possível a sua aplicação analógica para os casos em que o valor da causa é muito alto, de modo que a condenação nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC seria desproporcional ao trabalho efetivamente desempenhado pelo causídico.
3. 3. Recurso parcialmente provido.